Tribunal: TJBA
Processo: 8122983-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122983-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JESSIANE SILVA DA BOA MORTE

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora postulava o cancelamento de registro no SCR/SISBACEN e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, sob alegação de ausência de notificação prévia acerca da inscrição.

2 -
A decisão recorrida.
A sentença reconheceu a legitimidade do débito, consignou que o SCR constitui instrumento de registro gerido pelo Banco Central com função de histórico de transações financeiras, e concluiu que a ausência de notificação prévia não gera dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão a direito da personalidade, o que não ocorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há três questões em discussão: (i) saber se o SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito e qual a consequência da ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição; (ii) saber se a contratação eletrônica dos empréstimos é válida e se a inadimplência restou caracterizada; e (iii) saber se a ausência de notificação prévia, por si só, configura dano moral indenizável quando o débito inscrito é legítimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O SCR, regulamentado pela Resolução CMN nº 5.037/2022, constitui banco de dados gerido pelo Banco Central do Brasil, cujo acesso é restrito e protegido pelo sigilo bancário, distinguindo-se dos cadastros privados como SPC e SERASA. O acesso por outras instituições financeiras depende de autorização específica do cliente.

5 - O dever de comunicação prévia ao consumidor sobre o registro de informações no SCR recai sobre a instituição financeira originadora da operação de crédito, conforme o art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022, não se aplicando a Súmula 359 do STJ.

6 - A contratação eletrônica dos empréstimos é válida. A instituição financeira comprovou a celebração dos negócios mediante Cédulas de Crédito Bancário assinadas eletronicamente, com autenticação por biometria facial e validação documental, nos termos do art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001. A efetiva utilização dos valores creditados para transferências e pagamentos restou demonstrada nos autos.

7 - A inadimplência é incontroversa. A autora não impugnou especificamente a contratação nem comprovou o adimplemento das parcelas. A existência de dívida legítima e vencida autoriza o registro no SCR, configurando exercício regular de direito.

8 - A ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição no SCR, embora configure falha administrativa, não tem o condão de determinar a exclusão do apontamento, pois o envio de informações ao Banco Central constitui obrigação legal imposta às instituições financeiras, não condicionada à prévia comunicação ao cliente.

9 - A ausência de notificação prévia não gera dano moral
in re ipsa
quando o débito inscrito é legítimo. A configuração do dever de indenizar exige a comprovação de prejuízo concreto, como a demonstração de recusa indevida de crédito motivada pelo registro ou a prova de que a informação lançada era inverídica, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 43, § 2º; CPC, art. 373, I; CC, art. 188, I, e art. 889, § 3º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 12, 13 e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 359; STJ, REsp 1626547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 06.04.2021; TJBA, Apelação nº 8021239-03.2023.8.05.0001, Rel. Desª. Maria de Lourdes Pinho Medauar, pub. 20.08.2025; TJBA, Apelação nº 8019593-55.2023.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, pub. 14.10.2025; TJBA, Apelação nº 8080761-58.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, pub. 17.02.2025; TJBA, Apelação nº 8023111-19.2024.8.05.0001, Rel. Desª. Maria da Purificação da Silva, pub. 28.05.2025; TJBA, Apelação nº 8034374-48.2024.8.05.0001, Rel. Desª. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, pub. 11.11.2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8122983-07.2024.8.05.0001
, sendo parte Apelante
JESSIANE SILVA DA BOA MORTE
e parte Apelada
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02